Tribunal: TJPA
Processo: 0801237-46.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801237-46.2023.8.14.0040

APELANTE: A. C. D. S. C., MONICA DE SOUSA

APELADO: JOSIELSON DOS SANTOS PIMENTA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – sentença que extingiu o feito sem resolução do mérito – vício insanável – possibilidade de eleição de foro em local diferente da fase de conhecimento – INTELIGÊNCIA dos art. 528, §9º, c/c 516, parágrafo único, do CPC
– recurso conhecido e provido para anular a sentença de 1º grau, na esteira de parecer do ministério público de 2º grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 26 (vinte e seis) de março de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ANA CECILIA DE SOUSA COSTA
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos em desfavor de JOSIELSON DOS SANTOS PIMENTA COSTA.

A sentença foi proferida foi proferida nos seguintes termos
(ID nº. 15559005
):

“Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos nº 0007833-92.2016.8.14.0108, pelo juízo da comarca de Eldorado dos Carajás/PA.

O Código de Processo Civil brasileiro determina que:

Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios.

[...]

§ 2º O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.

Portanto,
o presente pedido deve ser realizado nos próprios autos que deram origem ao título executivo judicial, que inclusive pertence a comarca diversa, o que não está sendo obedecido por uma das partes, que inaugura, por nova distribuição um novo processo, contrariando o sincretismo processual.

Logo, tratando-se de cumprimento definitivo de sentença,
caberá à parte, não por nenhum ato de distribuição, mas mero peticionamento incidental nos autos de origem, requerer o que entender de direito.

Diante do exposto, considerando a inadequação da via eleita para buscar a prestação jurisdicional pertinente, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, IV do CPC” (grifos nossos).

A recorrente apelou (ID nº. 15559006), alegando que, em 2017, em ajuizou ação na Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA. Todavia, nem a alimentada, nem o alimentante, residem mais na Comarca do processo de origem.
Logo, visando unicamente a celeridade do pleito, a autora, com fundamento no parágrafo único, do artigo 516 do CPC/15, ajuizou a ação em Parauapebas-PA, atual domicílio do executado.

Asseverou que, em razão de sua hipossuficiência, o CPC lhe facultou a possibilidade de deduzir o pedido de cumprimento da sentença de alimentos no foro do seu domicílio, ou observar a regra geral insculpida no artigo 516, parágrafo único, apresentando aquele requerimento no foro em que prolatada a sentença exequenda, no do domicílio do executado ou no local dos bens passíveis de penhora.

Juntou precedentes do STJ.

Alegou, por fim, que o entendimento do juízo
a quo
afronta o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e a faculdade na escolha da competência do foro que melhor lhe atende o acesso à justiça, razão pela qual pugnou pela anulação da sentença de 1º Grau.

Por fim, em sede de parecer, o d. Procurador de Justiça Cível recomendou o
conhecimento
da presente apelação e o seu
provimento
para
anular
a sentença de 1º Grau (ID nº. 16056873).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No presente feito, a controvérsia recursal cinge-se acerca de eventual nulidade na decisão impugnada. Alega-se que a sentença não poderia ter extinguido o feito sem resolução do mérito
, já que é possível eleger o foro da execução em local diferente da fase de conhecimento
, na forma dos art. 528, §9º, c/c 516, parágrafo único, do CPC, senão vejamos:

“Art. 528 § 9º. Além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio.

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente
poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado
, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem” (grifos nossos).

Entende-se que a decisão está inquinada de nulidade
, na esteira de entendimento esposado pelo Ministério Público de 2º Grau.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 100, II, DO CPC/73. FORO DO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO ALIMENTANDO. EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 575, II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ, QUE SE APLICA AOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO EM AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEBATE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE O CONTEÚDO DO ART. 475-P DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282 DO STF, APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Merece ser confirmado o acórdão do Tribunal de Justiça local que decidiu em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte Superior no sentido de que o foro competente para execução de alimentos é o foro do domicílio ou residência do alimentando, ainda que a sentença exeqüenda tenha sido proferida em foro diverso. A competência prevista no art. 100, II, do CPC prevalece sobre a prevista no art. 575, II, do CPC. Incidência da Súmula nº 83 do STJ que se aplica aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. A matéria contida no art. 475-P do CPC/73 não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem e não foram opostos embargos de declaração para que o Tribunal de origem examinasse o tema. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula nº 282 do STF, aplicável por analogia. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1560639 MS 2015/0201849-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016).

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA NO FORO DO DOMICILIO DO MENOR. SENTENÇA EXEQUENDA PROFERIDA POR JUÍZO DE FORO DIVERSO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE GOIÂNIA. I- Conforme entendimento do STJ, o foro competente para execução de alimentos é o foro do domicílio ou residência do alimentando, ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida em foro diverso. A competência prevista no art. 100, II, do CPC prevalece sobre a prevista no art. 575, II, do CPC/73 (vigente ao tempo do ajuizamento da ação). II- No caso, a ação de execução de alimentos foi proposta no domicílio da representante legal do menor (juízo suscitado), local que facilita o acesso e defesa do alimentando. Portanto, quer sob a vigência do CPC de 1973 ou de 2015, com razão o juízo suscitante, não sendo ele o competente tão somente porque a ação de divórcio onde foram estipulados os alimentos teve curso perante a 1ª Vara de Família e Sucessões de Aparecida de Goiânia. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (TJ-GO 5207472-42.2016.8.09.0051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 20/10/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALIMENTOS - DOMICÍLIO - EXEQUENTE - DESLOCAMENTO - COMPETÊNCIA - POSSIBILIDADE. - Tratando-se de demanda que versa sobre interesses de menores, a norma do art. 43 CPC deve ser mitigada frente à regra do art. 147 do ECA, de forma a possibilitar a tramitação do cumprimento de sentença de alimentos perante a comarca em que o alimentado passou a residir - No que diz respeito ao foro competente para o cumprimento de sentença, o § 9º do art. 528 CPC excetua a regra, prevendo a possibilidade de o credor optar pelo ajuizamento perante o juízo do atual domicílio do exequente. (TJ-MG - AI: 10000210258869001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021).

Logo, razão assiste ao
Parquet
quando exarou manifestação no sentido de que o CPC inovou de forma eficiente a processualística civil, passando a permitir que, quando houver interesse do exequente, mormente do menor alimentando, é possível eleger o foro da execução em local diferente do que ocorrera a fase de conhecimento, na forma dos art. 528, §9º, c/c 516, parágrafo único, do CPC

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para
ANULAR
a sentença de 1º Grau, porque inquinada de vício insanável, e determinar seu regular prosseguimento.

É como voto.

Belém, 26 (vinte e seis) de março de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024